Tribunal: TJDFT
Processo: 0712903-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA.
1. Inicial. A autora relatou que, em decorrência de diagnóstico de fístula retal em quadrante posterior, precisou ser submetida à cirurgia de fistulotomia anal. Ajuizou ação de no 0704590-56.2023.8.07.0016 com pedido de tutela de urgência requerendo consulta médica em Proctologia (ID 47167961). Narrou que, em razão da urgência, em 9/2/2023, realizou o procedimento na rede particular e necessitou custear R$ 7.800,00 (relatórios médicos e notas fiscais no ID 47167960). Requereu a inversão do ônus da prova e a condenação do Distrito Federal em ressarcir o valor despendido na cirurgia, atualizado e corrigido.
2. Sentença. O juiz a quo julgou improcedente o pedido. Considerou que a ausência de atendimento imediato não caracteriza omissão estatal e que não é razoável condenar o ente distrital a arcar com atendimento em rede particular, na medida em que a autora optou por buscar procedimento em unidade privada de saúde.
3. Recurso da autora. Reitera os termos da inicial e insiste que, em razão da urgência, não havia alternativa senão a realização da cirurgia na rede privada. Alega que os documentos comprovam sua hipossuficiência e a falha na rede pública na realização do procedimento pleiteado. Sustenta que as despesas ocorreram em data posterior à decisão que concedeu tutela de urgência (31/01/2023) e que houve mora do Distrito Federal, que só concedeu a consulta em 27/2/2023. Pede a concessão de gratuidade de justiça e a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, e condenação do recorrido em custas e honorários em favor do PRODEF.
4. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Pedido de gratuidade (ID 47167858 e 47167960, pág. 1).
5. A construção jurisprudencial da responsabilidade do Estado pelo pagamento das despesas em hospitais particulares tem como suporte fático a inexistência de vagas nos hospitais públicos. Foi precisamente nesse contexto que se extraiu a tese do Tema 1.033 do STF (RE 666.094) que delimitou o contorno jurídico da questão.
6. Diante da inexistência de vagas em hospital público, em vez de aplicar multas ou decretar a prisão dos diretores de hospitais, cabe ao juiz determinar o equivalente prático, ou seja, a internação em hospital privado.
7. Diferente é a hipótese em que o usuário do sistema de saúde público, busca atendimento diretamente no sistema privado.
8. Conforme dispõe o art. 8° do Decreto no 7508/2011, “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS”. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público por meio do hospital privado.
9. Exigir que o Estado arque com as despesas da cirurgia em hospital privado antes da avaliação do quadro por médico do sistema público é o mesmo que permitir que médicos particulares determinem a internação do usuário pelo SUS, sem a necessária triagem nas unidades básicas de saúde, o que representaria grave violação do critério da urgência como um definidor justo para a prioridade no atendimento, passando aquele que procurou o hospital privado à frente dos demais e relegando aqueles que compõem a fila a um atendimento mais moroso e não igualitário.
10. Se a parte autora sponte sua procurou o hospital particular antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos, se não houve decreto cominatório judicial que determinasse o custeio das despesas do hospital privado escolhido pela autora e se não houve omissão da parte do Estado que atuou de forma razoável para resolver a questão, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas do hospital particular.
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade ora deferida.